Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734121-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DIAS ROCHA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, LIBERTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, OF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, MN NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 50516765, o agravante pede reconsideração da decisão de ID 50356899 que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nada a prover quanto ao pedido veiculado. Como já referido na decisão de indeferimento do pedido liminar, não há quaisquer indicativos de que C6 BANK, banco PAN ou BMG sejam parceiros de LIBERTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, OF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e MN NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ou tenham anuído com as operações realizadas de modo fraudulento. Destaco que quando do exame do pedido liminar a análise fica adstrita à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente um desses requisitos é inviável a concessão de tutela antecipada. As demais questões suscitadas serão analisadas quando do exame do mérito do recurso. Assim, aguarde-se o prazo para resposta ao agravo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator